Tribunal: TJMT
Processo: 1000433-19.2021.8.11.0050
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000433-19.2021.8.11.0050 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
APELANTE: SUCUPIRA AGRONEGOCIOS LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SUCUPIRA AGRONEGÓCIOS LTDA, em face do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos do Mandado de Segurança no 1000433-19.2021.8.11.0050, denegou a segurança, julgando extinto o processo com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, I, do CPC, que visava a concessão de imunidade de pagamento do ITBI em integralização de bens imóveis descritos na exordial ao seu capital social.
Acentua a Apelante que a operação de integralização de imóveis para composição de capital social da impetrante detém imunidade tributária constitucional – artigo 156, § 2o, inciso I, da CF, bem como as disposições no artigo 23, da Lei no 9.249/95.
Assevera que a norma constitucional não pode ser negada, pelo fato do Município exigir do contribuinte o valor total do ITBI, o que demonstra a probabilidade do direito invocado, independente do julgamento do tema 796 da repercussão geral pelo e. STF, por ser o tema completamente diferente.
Destaca que “não há lugar para avaliação do imóvel pelo fisco, quando se integraliza o bem como capital social da empresa, pelo valor exato do bem constante da declaração de renda do sócio, na exata locução do art. 142, §1o, do Decreto no 9.580/2018.” (sic. Id. no 119572958 – p. 8)
Pontua que a decisão proferida pelo STF no Tema 796, não autoriza, a cobrança sobre suposta diferença entre o valor do capital social x valor da avaliação unilateral por parte do município.
Aduz não existir diferença sobre a qual possa incidir o ITBI, vez que a não incidência está no artigo 156, Inciso, I, do §2o, da CF; artigo 36, Inciso I, do CTN, e artigo 217, da Lei Complementar no 208/2008 do Código Tributário do Município de Campo Novo do Parecis.
Cita diversas jurisprudências em favor da sua tese.
Pugnou, assim, seja conhecido e provido o recurso, para reformar a r. sentença, e, de consequência, conceder a segurança para determinar a emissão de Certidão de não incidência tributária do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, referente à integralização ao capital social da impetrante, dos imóveis matriculas nos 10.582, 10.583, 10.584 e 10.585, com registro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, nos termos definidos no Contrato de Constituição de Sociedade Ltda.
As contrarrazões apresentadas refutando o apelo.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em sua manifestação da lavra da ilustríssima Procuradora de Justiça, doutora Naume Denise Nunes Rocha Müller, opinou pelo desprovimento do apelo.
É o relato necessário.
Decido.
A matéria comporta julgamento monocrático nos moldes do artigo 932, do CPC/15.
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SUCUPIRA AGRONEGÓCIOS LTDA, em face do MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos do Mandado de Segurança no 1000433-19.2021.8.11.0050, denegou a segurança, julgando extinto o processo com resolução do mérito com fulcro no artigo 487, I, do CPC, que visava a concessão de imunidade de pagamento do ITBI em integralização de bens imóveis descritos na exordial ao seu capital social.
O apelante aduz não existir diferença sobre a qual possa incidir o ITBI, vez que a não incidência está no artigo 156, Inciso, I, do §2o, da CF; artigo 36, Inciso I, do CTN, e artigo 217, da Lei Complementar no 208/2008 do Código Tributário do Município de Campo Novo do Parecis.
Pontua que a decisão proferida pelo STF no Tema 796, não autoriza, a cobrança sobre suposta diferença entre o valor do capital social x valor da avaliação unilateral por parte do município.
Acrescentou que o Tema 796 de repercussão geral do STF, é diverso aos fatos discutidos nos autos.
Pois bem!
De análise dos autos, verifico que a questão se cinge à incidência ou, não, do Imposto de Transmissão de Bens Intervivos – ITBI – na transferência de imóveis para pessoa jurídica como forma de integralização de capital, mormente quando o valor excede o limite do capital social a ser integralizado.
O legislador constituinte autorizou o município a criar o ITBI, proibindo, no entanto, sua incidência sobre a transmissão desses bens ao patrimônio de pessoa jurídica, na realização do capital (integralização de bens imóveis ao capital de uma sociedade).
A Constituição Federal em seu artigo 156, § 2o, inciso I, dispõe que:
“Artigo 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
(...)
II - transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
(...) §2 o – O imposto previsto no inciso II:
I – não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.”.
De outro norte, a imunidade almejada está regulamentada também nos artigos 36 e 37, do CTN, que determina:
“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos no artigo anterior:
I - quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito;
II - quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma pessoa jurídica por outra ou com outra.
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.”
“Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
§1o. Considera-se caracterizada a atividade preponderante referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos subsequentes à aquisição, decorrer de transações mencionadas neste artigo.
§2o. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades após a aquisição, ou menos de 2 (dois) anos antes dela, apurar-se-á a preponderância referida no parágrafo anterior levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data da aquisição.
§3o. Verificada a preponderância referida neste artigo, tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa data. §4o. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.”
Conforme dispositivos constitucionais e legais transcritos, é incontestável o direito à imunidade de ITBI, na hipótese de incorporação de bem imóvel para integralizar o capital social de uma sociedade, e essa integralização de bem deve ocorrer no limite do capital já subscrito na pessoa jurídica.
Vale ressaltar que há ampla discussão sobre as limitações da imunidade, realizadas pelos municípios na Corte Suprema, tanto que a matéria está afetada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 796, que ficou assim enunciada:
“Alcance da imunidade tributária do ITBI, prevista no art. 156, parágrafo 2o, inciso I, da Constituição, sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, quando o valor total desses bens exceder o limite do capital social a ser integralizado.”
Desse modo, apesar de, em casos análogos, ter concedido o pedido de liminar, para determinar que a Fazenda Municipal se abstenha de cobrar ITBI, no presente caso, deve ser ponderado o critério da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que todos os imóveis apresentados, como objeto da integralização do capital social, excedem, e em muito, o real valor do mercado e os das hipotecas ali consignadas.
A r. decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos e fundamentos:
“(...) 10. Assim, além dos pressupostos processuais exigíveis em qualquer procedimento, constitui pressuposto específico do Mandado de Segurança a liquidez e certeza do direito que se procura proteger.
11. Sustenta a impetrante lesão ao seu direito líquido e certo ao lhe ser negada a certidão de não incidência de ITBI sobre integralização de bens imóveis ao seu capital social.
12. Dispõe o artigo 156, § 2o, I, da CF:
Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;
(...)
§ 2o O imposto previsto no inciso II:
I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;
13. Pois bem.
14. A incorporação de bens ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, constante na primeira parte do inciso I do § 2o, do art. 156 da CF, não se confunde com as figuras jurídicas societárias da incorporação, fusão, cisão e extinção de pessoas jurídicas referidas na segunda parte do referido inciso I.
15. Restou pacificado no RE 796.376 que a imunidade prevista na primeira parte do dispositivo está limitada ao valor das cotas subscritas. O excedente constitui uma transferência de patrimônio como qualquer outra, agregando bens, direitos e obrigações, não sendo atingido pela imunidade. (Tema 796, STF: " “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado").
16. A impetrante pretende integralizar ao seu patrimônio os imóveis de matrícula 10.582, 10.583, 10.584 e 10.585 do CRI desta Comarca pelo valor declarado no Imposto de Renda nos termos do art.142 do Decreto 9.580/2018.
17. O capital social da empresa corresponde a R$642.000,00 (seiscentos e quarenta e dois mim reais) e como valor do patrimônio integralizado atribui o seguinte:
Matricula no 10.582 Fazenda Flor do Campo 2 medindo 622,6641 ha, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
Matricula no 10.583 Fazenda Flor do Campo 1 medindo 420,2867 ha, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais)
Matricula no 10.584 Fazenda Sucupira 3 medindo 577,4831 ha, no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais)
Matricula no 10.585 Fazenda Sucupira 2 medindo 695,3260 ha, no valor de R$ 62.000,00 (sessenta e dois mil reais
18. Prevê o art.142:
Art. 142. As pessoas físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de capital, bens e direitos, pelo valor constante da declaração de bens ou pelo valor de mercado (Lei no 9.249, de 1995, art. 23, caput).
19. De fato, o decreto autoriza a integralização do patrimônio à pessoa jurídica pelo valor declarado no imposto de renda, no entanto há evidente discrepância com o valor real do imóvel constante na própria matrícula dos bens que se pretende integralizar.
20. É possível constatar nas matrículas 10.583 e 10.584 averbações transcritas da matrícula originária 1.097, especificamente a AV.12-1.097 – setembro/2004 em que a União reconhece o valor do hectare em R$2.750,22 (dois mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e dois centavos). Tais matrículas somam 1.272,8091ha totalizando, portanto, R$3.500.505,04 com valores atribuídos ainda em 2004.
21. Sob essa ótica, verifica-se que há valor excedente mesmo sem considerar os outros dois imóveis integralizados ou atualizações, havendo incidência de ITBI sendo a denegação da segurança medida que se impõe.
22. Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI –IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2o, INCISO I, DA CF/88 – PRELIMINARES: NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 489 DO CPC OBSERVADOS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - REJEITADAS. MÉRITO: INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – IMUNIDADE APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
Observado pelo Magistrado a quo todos os requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil, não existe nulidade na sentença. Considerando que os documentos acostados ao feito são suficientes para o deslinde da controvérsia, não há que falar em ausência de prova pré-constituída. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor do imóvel é superior à integralização do capital social da empresa, afasta-se a imunidade tributária, devendo ser recolhido o ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social e do imóvel transferido à pessoa jurídica.
(N.U 1013992-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 23/06/2021)
23. Assim sendo, DENEGO a segurança pretendida, nos termos da fundamentação supra, julgando extinto processo com resolução do mérito na forma do art.487, I do CPC.
24. Por se tratar de sentença que denega a segurança, não está sujeita ao reexame necessário, mercê do que dispõe o artigo 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009.
25. Sem custas, nos termos do art. 25 da lei 12.016/2009.
26. P. I.C.” (Id. no 119572954)
Nesse sentido trago entendimento jurisprudencial, que respalda a decisão ora atacada. In verbis:
“DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL - IMÓVEL - ITBI - VALOR DO BEM QUE ULTRAPASSA O VALOR DA INTEGRALIZAÇÃO - IMUNIDADE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Em princípio, o disposto no artigo 156, parágrafo 2o, I, da Constituição Federal, alcança, tão somente, o valor da realização de capital. Assim, o ITBI somente não incide sobre o valor do incremento do capital social, o que não se confunde com o valor do bem imóvel incorporado pela pessoa jurídica.” (TJ-MG - AI: 10000190630574001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 27/08/0019, Data de Publicação: 30/08/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LITISPENDÊNCIA - MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – VEDAÇÃO DE JULGAMENTO NO JUIZO AD QUEM, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR – ISENÇÃO DE ITBI SOBRE O VALOR TOTAL DO BEM INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – IMPOSSIBILIDADE – IMUNIDADE CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ART. 156, § 2o, I, CF E ARTS. 35 E 36, I, CTN – LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO - MATÉRIA DISCUTIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 796) - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AMPARAM O DEFERIMENTO DA LIMINAR, ESPECIALMENTE O FUMUS BONI IURIS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1 – Se a matéria arguida nas razões ou contrarrazões de recurso não foi analisada no Juízo a quo, não pode o Tribunal, originariamente, apreciá-la e decidi-la, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2 - Ausentes quaisquer dos requisitos que autorizam o deferimento da liminar em mandado de segurança, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora (art. 7o, II da Lei n. 12.016/2009), seu indeferimento é medida que se impõe.
3 – Em conformidade com o entendimento deflagrado pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (Tema 796), quando o valor do imóvel a ser integralizado à pessoa jurídica for superior ao capital social empresarial, afasta-se a imunidade tributária sobre a diferença constatada, incidindo, sobre ela, o ITBI.
4 - Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão que indefere liminar em mandado de segurança, a sua manutenção é medida que melhor representa a aplicação da justiça.
5 - Recurso de agravo de agravo de instrumento conhecido e não provido. (N.U 1018118-63.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021)
Feitas essas considerações expostas, não verifico a presença da relevância dos motivos em que se assenta o pedido na inicial, pois não há demonstração inequívoca do direito à imunidade tributária, de sorte que a sentença recorrida deve ser mantida integralmente.
Assim, com fulcro no artigo 932 do CPC, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, ratificando a r. sentença recorrida em seus termos e fundamentos.
Intime-se.
Cumpra-se
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora